Tribunal: TJES
Processo: 0021999-75.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021999-75.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA MARIA GOMES RIBEIRO

APELADO: UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO REJEITADAS. MÉRITO: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MORTE DO SEGURADO TITULAR. MANUTENÇÃO DA DEPENDENTE NAS MESMAS CONDIÇÕES. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não identificadas as ocorrências de inovação recursal e de preclusão, rejeitam-se as preliminares de não conhecimento do recurso a tais títulos eriçadas.

2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que
“Conforme disposto no artigo 30, § 3º, da Lei n. 9.656⁄1998, é assegurado aos dependentes a manutenção do vínculo com a operadora do plano de saúde, nas mesmas condições firmadas originalmente pelo titular de plano coletivo, mesmo após a morte deste, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação devida.”
(TJ-ES - AI: 00298780720168080035, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2017).

3. Em casos assemelhados, este sodalício tem entendido pela manutenção do benefício para a dependente do segurado falecido, nas mesmas condições anteriormente pactuadas, sobretudo porque remanescerá devida a contraprestação pecuniária e deve-se dar prevalência ao princípio da dignidade da pessoa humana.

4. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral, a fim de determinar que o recorrido mantenha seu plano de saúde nos moldes em que contratados e em vigor à época do falecimento de seu marido.

Vitória, 31 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n° 0021999-75.2018.8.08.0035

Apelante: Sônia Maria Gomes Ribeiro

Apelada: Unimed Uberaba Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível interposta por Sônia Maria Gomes Ribeiro contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível Vila Velha/ES que julgou improcedentes os pedidos formulados pela recorrente nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor da recorrida, revogando a tutela de urgência ao seu tempo deferida. (fls. 322/325, integrada pelo ato ID. 5175460)

Em síntese, a requerente alega basicamente que por ser dependente de seu falecido marido no plano de saúde da demandada mantido pela empresa em que ele laborava e por estar em dia com as mensalidades a avença não poderia ser unilateralmente rescindida pela recorrida, nos termos do art. 30 da Lei 9.656/1998, bem como da Resolução Normativa 279/2011, da ANS. Que é pessoa idosa em tratamento de câncer e a cláusula 15.2.3 respalda sua pretensão, assim como a jurisprudência pátria. A final, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao apelo e, no mérito, a reforma da sentença, a fim de que o plano se saúde em debate seja mantido nos moldes como contratado. (ID. 5175466)

Por meio da decisão ID. 5708360 (fls. 03/06) deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação.

Contrarrazões em que a recorrida suscita preliminares de inovação recursal quanto à alegação de que a recorrente padece de câncer, ao pálio de que tal questão
“[...]em nenhum momento foi objeto dos autos[...]”
, bem como de preclusão em relação aos documentos juntados com o recurso envolvendo
“[...]boletos e comprovantes de pagamentos da mensalidade do plano[...]”
. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo. (ID. 5175483)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 10 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de inovação recursal:

A recorrida suscitou preliminar de inovação recursal quanto à alegação de que a recorrente padece de câncer, ao pálio de que tal questão
“[...]em nenhum momento foi objeto dos autos[...]”
.

Entretanto, tal alegação beira a litigância de má-fé, pois desde a petição inicial o tema foi abordado pela autora e constou inclusive da sentença impugnada, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Preliminar de preclusão para a juntada de documentos:

A apelada também suscitou preliminar de preclusão em relação aos documentos juntados com o recurso envolvendo
“[...]boletos e comprovantes de pagamentos da mensalidade do plano[...]”
.

Ocorre que tais documentos se prestam a comprovar o pagamento das mensalidades do plano de saúde, os quais a parte demandada evidentemente tem ciência, já que consta como cedente e recebeu as quantias depositadas.

Assim sendo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Mérito:

Quanto à matéria de fundo propriamente dita, anoto que a autora ajuizou a presente demanda alegando que faz parte do contrato de prestação de serviços médicos com a demandada por ser dependente de seu marido, falecido no dia 30/06/2018. Disse que após um mês da morte do titular o cancelamento do seu plano de forma unilateral pela recorrida denota malferimento das normas consumeristas, da ANS e do próprio texto constitucional, notadamente por ser idosa e necessitar de tratamentos médicos pois teve diagnóstico de câncer de mama e não pode interromper o tratamento.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que
“Conforme disposto no artigo 30, § 3º, da Lei n. 9.656⁄1998, é assegurado aos dependentes a manutenção do vínculo com a operadora do plano de saúde, nas mesmas condições firmadas originalmente pelo titular de plano coletivo, mesmo após a morte deste, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação devida.”
(TJ-ES - AI: 00298780720168080035, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2017).

O STJ firmou posicionamento no sentido de que,
“diante do óbito do beneficiário titular, seus dependentes têm o direito de permanecer no plano de saúde, mantidas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações decorrentes”.
(AREsp 937457, decisão monocrática da lavra do E. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, publicada em 22/09/2016).

O recorrido alega que a recorrente não teria direito à manutenção do plano porque pelo contrato
“[...]os dependentes do titular falecido, somente poderão ter direito ao benefício, desde que o titular do plano se encontrava na condição de ex-empregado demitido/exonerado ou aposentado, caso tenha contribuído com o pagamento do seu plano de saúde por período mínimo de 10 (dez) anos[...]”
, o que não restaria evidenciado já que o marido da recorrida foi admitido em 06/06/2011 e faleceu em 30/06/2018 (fls. 25/26)

Todavia, no caso dos autos o falecido era aposentado e continuava trabalhando, incide ao caso a cláusula 15.2.3 do referido contrato, a qual prevê expressamente que
“[...]Em caso de óbito do empregado aposentado que continuou trabalhando na CONTRATANTE e veio a falecer antes do exercício do direito previsto, é garantido aos dependentes inscritos no contrato o exercício deste direito.”

De se ressaltar ainda que, em casos assemelhados ao que se aprecia, este sodalício tem entendido pela manutenção do benefício para o dependente do segurado falecido, nas mesmas condições anteriormente pactuadas, sobretudo porque remanescerá devida a contraprestação pecuniária e deve-se dar prevalência ao princípio da dignidade da pessoa humana, o que inclusive já restou reconhecido por este sodalício no julgamento do agravo de instrumento nº 0024000-33.2018.8.08.0035 interposto contra decisão proferida nestes autos.
A propósito, ademais, com as devidas adequações, os seguintes julgados desta Corte Estadual de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DO EMPREGADO TITULAR – MANUTENÇÃO DA EX-CÔNJUGE COMO DEPENDENTE – LEI Nº 9.656⁄98 – CONHECER E NEGAR PROVIMENTO.

1. Nos termos do art. 30, parágrafo terceiro, da Lei 9.656⁄98, tratando-se de plano de saúde privado coletivo fornecido pelo empregador por força do contrato de trabalho, em caso de morte do titular é garantida a permanência de dependente coberto pelo plano de assistência à saúde, nas mesmas condições existentes na vigência do contrato de trabalho.

2. Sentença mantida.

3. Conhecer e negar provimento.” (TJES, Classe: Apelação, 024130418304, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2016, Data da Publicação no Diário: 04/10/2016)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE COLETIVO APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR – VERBETE N. 13 DA SÚMULA DA ANS – APLICABILIDADE – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO IMPROVIDO.

1. O art. 30, § 3º, da Lei 9.656⁄98 e o verbete n. 13 da súmula da Agência Nacional de Saúde – ANS –, que permitem a manutenção do seguro de saúde firmado entre dependente e seguradora mesmo após a morte do titular, aplicam-se indistintamente a planos individuais ou coletivos, tendo em vista a prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana e o objeto de resguardo da situação do segurado, sem que se possa falar em prejuízos à seguradora, eis que a manutenção do vínculo pressupõe, à evidência, a manutenção do pagamento em dia das mensalidades. Precedentes.

2. Recurso improvido.

3. Majoração da condenação honorária advocatícia nos termos do art. 85, § 11, do CPC⁄15, tendo em vista a sentença apelada ter se tornado pública na vigência do diploma em comento.” (TJES, Classe: Apelação, 035150116321, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2017, Data da Publicação no Diário: 07/06/2017)

“
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – MORTE DO TITULAR – MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR – MESMAS CONDIÇÕES DO PLANO CONTRATADO PELO TITULAR – VERBETE N. 13 DA SÚMULA DA ANS APLICABILIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A relação jurídica firmada entre o titular do Plano de Saúde Coletivo por Adesão senhor José Rafael Carraretto e seus dependentes MARINEIDE BARBARIOLI CARRARETTO e DANIEL BARBARIOLI CARRARETTO, junto à Operadora do respectivo Plano, ora apelante, amolda-se à típica relação de consumo, decorrente da manifesta situação de vulnerabilidade dos consumidores frente ao fornecedor de serviços, pelo que afigura-se imprescindível o estabelecimento de normas de proteção para a parte fragilizada na relação de consumo, a fim de resguardar os seus direitos frente aos eventuais abusos cometidos, principalmente, no que diz respeito à saúde e a vida do usuário do serviço.

2. In casu, não pode a Recorrente prejudicar o direito dos dependentes do Plano de Saúde em caso de falecimento do titular, impedindo-os de permanecer com o vínculo contratual primitivamente firmado com o falecido, nas mesmas condições e com os mesmos benefícios, notadamente quando garantida a fruição do Plano de Extensão Assistencial, pelo período de 01 (um) ano, o que se amolda às disposições contidas no artigo 30, § 3º, da Lei nº 9 656/98.

3. No tocante a aplicação da Súmula Normativa n. 13, de 03 de novembro de 2010, da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, aos contratos coletivos, este Egrégio Tribunal de Justiça tem assentado seu entendimento no sentido de sua aplicação indistintamente aos planos de saúde individuais e coletivos, face ao princípio constitucional da dignidade humana e aos princípios de proteção e defesa do consumidor veiculados na Lei n. 8.078/1990.

4. O art. 30, § 3º, da Lei 9.656/98 e o verbete n. 13 da súmula da Agência Nacional de Saúde ANS, que permitem a manutenção do seguro de saúde firmado entre dependente e seguradora mesmo após a morte do titular, aplicam-se indistintamente a planos individuais ou coletivos, tendo em vista a prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana e o objeto de resguardo da situação do segurado, sem que se possa falar em prejuízos à seguradora, eis que a manutenção do vínculo pressupõe, à evidência, a manutenção do pagamento em dia das mensalidades.

5. Em julgamento de casos análogos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado, majoritariamente, que, diante do óbito do beneficiário titular, seus dependentes têm o direito de permanecer no plano de saúde, mantidas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações decorrentes.

6. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Apelação, 024140285271, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018)

Além disso, não se pode desconsiderar o quadro clínico da agravante (diagnosticada com câncer de mama) efetivamente denota necessidade de manutenção do plano de saúde para continuidade dos tratamentos, notadamente por tratar-se de pessoa idosa e requer acompanhamento médico constante.

Por fim, conforme delineado alhures, anoto que a contraprestação pecuniária vem sendo mantida pela apelante, como se pode observar dos boletos e comprovantes de pagamentos formalizados em nome da recorrida.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido formulado pela autora na inicial, a fim de determinar que o recorrido mantenha o plano de saúde em debate nos moldes em que contratados e em vigor à época do falecimento de seu marido.

Diante da nova feição sucumbencial e considerando o baixo valor atribuído à causa, condeno a demandada, ora recorrida, no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), por entender que tal quantia se revela razoável e condizente com os contornos fático-jurídicos da causa, que de um lado não se revela excessivo e por outro não deslustra a atividade do Advogado, refletindo a apreciação eqüitativa determinada pelo art. 85, §8º, do CPC, acerca dos critérios traçados no §2º, do mesmo comando normativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 31.10.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.